Tribunal: TJDFT
Processo: 0743301-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (agravante/exequente) contra decisão interlocutória proferida nos autos da execução fiscal n.° 0011240-80.2001.8.07.0001, ajuizada contra AÇUCAREIRA BRASÍLIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CELSO FELICIO COVRE e LUIZ CARLOS CAVALHERI (agravados/executados), que determinou o arquivamento da execução fiscal, nos seguintes termos (id 69178145 dos autos de origem): (...) Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal. É breve o relato. DECIDO. O art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição. Considerando que o valor da causa atribuído ao presente executivo fiscal observa o limite acima mencionado, não havendo constrição patrimonial e/ou exceção de pré-executividade pendentes de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional. Intime(m)-se. (...) Em suas razões recursais (id 20093679), o agravante alega que o § 1° do artigo 1° do Provimento 13/2012, prevê que a execução fiscal deve ser desarquivada quando requerido pelo exequente, como ocorreu. Aduz que “pediu a penhora de dinheiro através do sistema BACENJUD mas, ainda assim, mesmo contra o que dispõe o Provimento 13, o Juízo a quo se recusa a dar prosseguimento à execução.” (id 20093679 – página 4) Argumenta que a recusa em dar prosseguimento a execução é inconstitucional, tendo em vista que exclui da apreciação do poder judiciário lesão a direito. Defende que, nos termos do artigo 4°, do Código de Processo Civil, tem o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, motivo pelo qual a decisão de arquivamento da execução fiscal dever ser reformada. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu conhecimento e provimento, para que seja reformada a decisão e determinado o imediato prosseguimento da execução fiscal. Sem preparo, em razão da isenção legal estabelecida no Decreto-Lei 500/69. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Com efeito, vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pretendido, pelas seguintes razões. Nos termos do § 1° do art. 1° do Provimento n° 13/2012 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que dispõe sobre o arquivamento sem baixa das execuções fiscais com valores inferiores a R$5.000,00 (cinco mil reais), “O arquivamento determinado não significa extinção do feito, nem implica reconhecimento judicial de quitação da dívida, devendo ser restabelecida a execução quando por solicitação da Fazenda Pública ou do devedor para prosseguimento do feito.” (grifo nosso) Portanto, uma vez requerida pela Fazenda Pública, ora agravante, a penhora de valores do agravado pelo sistema BacenJud, na via estreita da análise liminar em agravo de instrumento, vejo presente à probabilidade do direito vindicado. Por outro lado, o perigo de dano está presente, uma vez que o arquivamento da execução fiscal pode dar azo à ocorrência da prescrição intercorrente. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo requerido para obstar o arquivamento da execução fiscal. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo de origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Intime-se.